Tribunal: TRF3
Processo: 0000061-60.2019.4.03.6308
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 31o Juiz Federal da 11a TR SP
Órgão colegiado: 11a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)
Data de julgamento: 2017-02-22

Ementa:
ementa conforme autorizado pelo artigo 46, primeira parte, da Lei n. 9.099/95.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
11a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000061-60.2019.4.03.6308
RELATOR:
31o Juiz Federal da 11a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: REGINA DE FATIMA LEONCIO
Advogado do(a) RECORRIDO: ANA CAROLINA PAULINO ABDO - SP230302-N
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000061-60.2019.4.03.6308
RELATOR: 31o Juiz Federal da 11a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: REGINA DE FATIMA LEONCIO
Advogado do(a) RECORRIDO: ANA CAROLINA PAULINO ABDO - SP230302-N
OUTROS PARTICIPANTES:

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 38, "caput", da Lei n. 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000061-60.2019.4.03.6308
RELATOR: 31o Juiz Federal da 11a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: REGINA DE FATIMA LEONCIO
Advogado do(a) RECORRIDO: ANA CAROLINA PAULINO ABDO - SP230302-N
OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO

Voto-ementa conforme autorizado pelo artigo 46, primeira parte, da Lei n. 9.099/95.

VOTO-EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SOBRE CÁLCULOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS DA PARTE AUTORA E DO INSS.

1. Recursos interpostos em face de decisão judicial que, em fase de cumprimento de sentença, assim decidiu:
“<#Conforme declaração de renúncia juntada (evento 16), a autora renunciou expressamente aos valores que excediam o limite de 60 (sessenta) salários mínimos na data da propositura da ação em relação aos créditos devidos até então (prestações vencidas mais as doze vincendas), motivo pelo qual o processo foi mantido no Juizado Especial Federal, com a prolação de sentença, sem a resolução explícita da questão atinente à incompetência pelo valor da causa suscitada na contestação, porquanto prejudicada pelo termo de renúncia apresentado. Nesse diapasão, é clarividente que a autora optou por abrir mão daquilo que superava o valor de 60 (sessenta) salários mínimos quanto ao crédito então projetado - que se limitava às prestações vencidas e às doze vincendas na data do ajuizamento da ação - para fixar a competência no Juizado Especial Federal, o que deve ser considerado válido, ainda que não impeça o recebimento de montante em valor superior a esse "teto" quando decorrente de prestações vencidas após a décima segunda prestação, não englobadas pela renúncia realizada. Aliás, pela lógica argumentativa adotada pela parte autora, a renúncia ao excedente para fixar a competência do JEF, faculdade atribuída à parte autora, maior e capaz, não teria efeito jurídico algum, funcionando como mera artificialidade com potencial para burlar a regra de competência absoluta do Juizado, o que não se pode conceber. Inaplicável, nesse ponto, o enunciado da súmula no 17 da TNU, que afasta a figura da renúncia tácita, tendo em vista que houve renúncia expressa pela parte autora. Como se vê, o valor da causa era superior ao valor de alçada do Juizado Especial Federal e, como houve renúncia expressa ao excedente, o valor da condenação deve mesmo se limitar ao valor da alçada do JEF até a décima segunda parcela vincenda, devendo este valor ser atualizado da data do ajuizamento até a data da liquidação e sem limitação a partir da 13a parcela, não se aplicando a súmula 17 da Turma Nacional de Uniformização no caso em apreço por distinção quanto ao pressuposto fático. No mais, o laudo elaborado pela contadoria do juízo observou os parâmetros fixados no título executivo judicial, devendo ser acolhido integralmente. Esse o quadro, acolho em parte a impugnação do INSS e HOMOLOGO os cálculos da contadoria judicial referentes à simulação 1 do evento 94. Expeça-se o competente RPV/precatório. Int.#>”.
2. Inconformada, a autarquia previdenciária apresenta em suas razões recursais uma tabela relacionando as diferenças entre seus cálculos e aqueles elaborados pela contadoria do juízo, fundamentando, apenas, que:
“
O cálculo do teto de 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, deve considerar o valor das prestações vencidas ao tempo do ajuizamento (23.01.2019), somado ao valor das prestações vincendas, que será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações, na data do ajuizamento da demanda”
.
3. A parte autora, por sua vez, alega que a decisão recorrida contraria o disposto no art. 3o da Lei n. 10.259/01, e no art. 292, §§ 1o e 2o, do CPC, que diz respeito ao valor da causa nos Juizados Especiais Federais para determinação da competência e não do limite da condenação, aduzindo que, segundo entendimento pacificado pela TNU, o valor da causa difere do valor da condenação (PEDILEF 200951510669087); pede a reforma da decisão, para que seja acolhido o parecer da simulação n. 02 da contadoria judicial (arquivo 94).
4. Recursos conhecidos por impugnarem provimento jurisdicional com efeitos semelhantes ao de sentença definitiva (art. 5o da Lei no 10.259/2001).
5. RECURSO DO INSS: quanto ao cálculo do teto de 60 salários mínimos, consigno que não há erro da contadoria judicial, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 01/2019. Assim, corretamente considerou como vencidas as parcelas de 12/2018 e anteriores, sendo as doze vincendas de janeiro/2019 (mês do ajuizamento) até dezembro/2019, conforme decisão proferida em 22/02/2017 (arquivo 92). Quanto ao 13o salário de 2019, a contadoria corretamente considerou referida verba de forma integral, tendo em vista que as parcelas vincendas abrangem todo o ano de 2019. Por fim, no que se refere à data da citação, mais uma vez, correta a contadoria, haja vista a citação realizada em 04/02/2019 (arquivo 11). No mais, o recurso carece de fundamentação quanto aos erros apontados, de modo que, da forma como apresentadas as razões, caberia ao juiz e à parte contrária fazerem um cotejo entre as diferenças apresentadas e os fundamentos da decisão recorrida para tentarem identificar os pontos atacados pelo recurso, o que não se coaduna com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inércia da jurisdição. Destaque-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, sequer há reexame necessário, o que revela a escolha do legislador no sentido de não permitir essa ampla análise da decisão recorrida pelo órgão “ad quem” (art. 13 da Lei n.o 10.250/2001). Dessa forma, não tendo apresentado fundamentação dos pontos apontados pelo INSS, reputam-se tacitamente aceitas as decisões. É o que ocorre nestes autos. Portanto, improcedem as razões recursais apresentadas.
6. RECURSO DA PARTE AUTORA: verifico que a sentença abordou de forma exaustiva todas as questões arguidas pela recorrente, tendo aplicado o direito de modo irreparável, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Destaco, reiterando os argumentos apresentados pelo juízo de origem, que a parte autora renunciou expressamente ao montante excedente ao teto dos Juizados Especiais Federais, conforme arquivo 16 dos autos.
7.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos
.
8. Condenação das partes, recorrentes vencidas, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, cuja execução fica suspensa na hipótese de gratuidade de justiça.
9. É o voto.

PAULO CEZAR NEVES JUNIOR
JUIZ FEDERAL RELATOR

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Décima Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.